Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM O FÁRMACO RITUXIMABE. UTILIZAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré a custear o tratamento da Autora com o fármaco Rituximabe e Terapia Imunobiológica Intravenosa (por sessão) ambulatorial, consoante relatório médico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. É incontroverso nos autos que o medicamento Rituximabe possui previsão no Rol da ANS, embora não conste, das Diretrizes de Utilização – DUT, indicação para o caso da Autora/Apelada.
3. Tal circunstância, todavia, não afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, pois a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde, com eficácia comprovada ou cuja utilização seja recomendada por órgãos técnicos, ainda que não elencados no rol da ANS.
4. A eficácia da utilização do fármaco Rituximabe para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Apelada está comprovada nos autos, por Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, em caso análogo.
5. Desde que o fármaco seja aprovado pela ANVISA, como no caso dos autos, o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento off label. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. Cabível, portanto, a condenação da Ré/Apelante ao custeio do tratamento da Autora/Apelada, com utilização do fármaco Rituximabe e Terapia Imunobiológica Intravenosa (por sessão) ambulatorial, consoante relatório médico.
7. Inexiste, no caso concreto, direito à indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura do tratamento, por parte do plano de saúde, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.